Tribunal: CARF
Processo: 15504.005970/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.005970/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.296 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
ASSOCIACAO MARIO PENNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ATO
CANCELATÓRIO.
PROVIMENTO
EM
PROCESSO
CONEXO.
DECORRÊNCIA
Aplica-se a exigência dita reflexa, o que foi decidido quanto à exigência
matriz, pela íntima relação de causa e efeito existente entre os procedimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado por ter a empresa apresentado o documento a
que se refere o art. 32, inciso IV e § 3o com informações inexatas, incompletas ou omissas em
relação aos fatos geradores de contribuições previdenciárias tendo resultado na constituição do
crédito tributário de R$ 1.008.714,85, fls. 01, pelo fato do sujeito passivo em epígrafe no período
01/2006 a 12/2007 ter entregue GFIP com o código FPAS 639, que inibe o cálculo das
contribuições previdenciárias patronais, embora a Secretaria da Receita Federal do Brasil tivesse
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.005970/2010-88
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.005970/2010-88

emitido ato cancelatório de isenção n° 11.401.1/006/2007, de 26/01/2007, cancelando o
beneficio a partir de 27/04/2000, por descumprimento do inciso V do art. 55 da Lei 8.212/91 .
Portanto, O lançamento foi realizado em virtude de a recorrente ter tido sua
isenção cancelada por meio de Ato Cancelatório de 26/01/2007, fls. 08.
Cientificada, a
empresa apresentou
impugnação, que foi considerada
improcedente pela DRJ.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alegou que o julgamento do presente
processo deve aguardar a decisão final do processo que discute o cancelamento da isenção.
Por meio de despacho, por tratar-se de matéria referente a isenção/imunidade de
contribuições previdenciárias de entidades beneficentes (art. 55, Lei n° 8212/91), o presente
processo foi encaminhado para sobrestamento, para aguardar o trânsito em julgado das ADIs
2028, 2036, 2228 e 2621, pelo Supremo Tribunal Federal.
Tendo em vista que os embargos declaratórios opostos pela PGFN, em relação ao
RE no 566.622, foram julgados definitivamente em 18/12/2019, o presente processo foi
devolvido para esta relatoria para prosseguimento do julgamento
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O
presente
processo
15504.005970/2010-88,
foi
apensado
ao
36378.001108/200763, conforme indicado na diligência 2301000268, fls.(353/354) e despacho
(fl.358), para julgamento conjunto.
O julgamento do processo 36378.001108/200763, resultou no cancelamento do
Ato Cancelatório de Isenção n° 11.401.1/006/2007, de 26/01/2007, que tinha cancelando o
beneficio da isenção da recorrente, a partir de 27/04/2000, por descumprimento do inciso V do
art. 55 da Lei 8.212/91.
Portanto, sendo o lançamento decorrente, ou seja, o mesmo foi realizado em
virtude de a recorrente ter tido sua isenção cancelada por meio de Ato Cancelatório datado de
26/01/2007, frente aos efeitos da decisão do principal ( Cancelamento deste Ato Cancelatório) ,
por conta da vinculação que os une, o auto de infração deve ser cancelado.
Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.005970/2010-88

Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital